Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1015358-73.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Ailton Alves Teixeira e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0000174-58.2016.8.11.0004, Código 215538, que, reconheceu a ilegitimidade passiva dos vereadores Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, João Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva.
Sustenta, preliminarmente, a existência de conexão quanto ao objeto do presente agravo com o recurso de Apelação Cível no 7709-72.2015.8.11.0004, razão pela qual, requer seja o presente recurso distribuído, por prevenção, ao relator Desembargador Márcio Vidal, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Em suas razões recursais (ID n. 99328953) o Agravante afirma que ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em decorrência da doação de imóveis públicos pertencentes ao Município de Barra do Garças, à pessoas jurídicas de direito privado e ou pessoas físicas, cuja doação teria sido levada à efeito por ato do então Chefe do Poder Executivo Municipal respaldada por autorização legislativa conferida pelos vereadores do Município, ora Agravados, que teriam aprovado e sancionado leis municipais que beneficiavam um conjunto de empresas e empresários locais, sem que fosse observado o devido procedimento licitatório, sequer demonstrado o interesse público relevante a justificar a transferência da propriedade dos bens doados aos particulares.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a perfectibilização das doações se dera mediante edição de lei de efeito concreto, produzindo os efeitos de ato administrativo propriamente dito, o que enseja a responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, concorreram para a concretização das doações, na medida em que, conquanto se trate de ato travestido dos atributos de lei em sentido formal, possuíam objetos e destinatários certos, devidamente individualizados e definidos, além de possuir eficácia temporal esgotada, assemelhando-se, pois, à fisionomia de ato administrativo puro e simples.
Argumenta que, os ora Agravados possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, precisamente porque a imunidade parlamentar material não impede sejam responsabilizados por seus atos quando atuem de forma contrária ao ordenamento jurídico, na edição de leis de efeito concreto, que por sua natureza são sindicáveis à luz da Lei de Improbidade Administrativa.
Destaca que a decisão agravada não possui motivação jurídica idônea, na medida em que o Magistrado Singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos vereadores agravados sob o fundamento de que causaria grande perplexidade ocorrer a condenação em um processo e o reconhecimento da ilegitimidade em outro.
Assevera que as peculiaridades do caso afastam a incidência do Tema 469 do RE 600.063/SP do STF, sendo necessário aplicar a técnica de “distinguishing”, já que naquele caso foi sopesada a imunidade conferida aos vereadores, por não ter sido vislumbrada conduta abusiva, excessos ou ofensas, que não guarda pertinência com o exercício do mandato.
Pontua que, a imunidade material concedida pelo art. 29, VIII, da Constituição Federal, guarda estrita relação com o exercício do mandato político buscando garantir a independência do agente político, não tendo qualquer influência na responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa, quando da prática da atividade legislativa agem com abuso de poder ou com desvio de finalidade, violando princípios da Administração Pública.
Destaca que a aprovação de lei manifestamente inconstitucional, com violação da legislação específica que rege a doação de bens públicos é grave e rende ensejo à responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, concorreram para a concretização do ato do ato complexo.
Afirmam que os agravados, por terem autorizado a doação de bens públicos a particulares, já foram condenados pelo mesmo ato de improbidade em outras ações civis de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que seja determinado o sobrestamento do andamento da ação principal, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o reestabelecimento das medidas cautelares deferidas em primeiro grau em relação aos agravados.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno do TJMT (Certidão de ID n. 99354984).
A certidão de ID n. 99883490 atesta a possível prevenção deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 1009415-46.2019.8.11.0000, de minha relatoria.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, em consulta ao sistema de andamentos processuais do PJE de 2o Grau, vislumbra-se a ausência de prevenção, por conexão, em relação ao Des. Márcio Vidal em razão da distribuição do Recurso de Apelação Cível no 0007709-72.2015.8.11.0004, porquanto embora as ações guardem relação entre si pelo ato ímprobo perpetrado – doação ilícita de imóvel público no Município de Barra do Garças -, as partes e as legislações em debate são diferentes, sendo também, por consequência, o pedido e a causa de pedir.
Isso porque, na Apelação no 0007709-72.2015.8.11.0004, o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.462, de 02 de Dezembro de 2013, cujo objeto autorizava a doação do lote 02 da Quadra COM 2/0 com área de 9.900 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Matrinxã Serviços Agrícolas Ltda - ME.
Por sua vez, na Ação Civil Pública relativa ao presente recurso (0000174-58.2016.8.11.0004, Código 215538) o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei no 3.509/2014, cujo objeto autorizava a doação lote 1, Quadra DEP 1/1, com área de 2.700 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa A Faria Silva - ME.
Como se vê, embora as referidas ações tratem do mesmo assunto (improbidade administrativa por doação ilícita de terreno público) não há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, de forma que não resta caracterizada a conexão.
Ressalto, outrossim, que em decorrência do julgamento por esta Relatora do Agravo de Instrumento n. 1009415-46.2019.8.11.0000, relativo aos mesmos autos de origem do presente recurso, resta caracterizada a minha prevenção.
Passo então à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos vereadores Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, João Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva, o Magistrado Singular consignou que, sobre a responsabilidade dos edis acerca das consequências do ato referido (ato legislativo eivado de irregularidade), vemos que tal não pode ser a eles imputado, eis que o ato fora praticado no exercício do mandado, dentro da circunscrição territorial do município e, pela sua própria natureza de ato legislativo (ainda que com efeitos materiais), encontra-se ele, evidentemente, em total pertinência com a função.
Destacou, ainda, que, houveram inúmeras doações de bens públicos à particulares, nos mesmos moldes do que é objeto desta ação e que o Ministério Público, por opção procedimental, optou por ajuizar uma ação em relação à cada uma das doações pois, apesar de serem réus em referidas ações todos os vereadores da presente bem como o então Prefeito Municipal, havia divergência em relação ao beneficiário direto; sendo que algumas delas já foram inclusive objeto de análise recursal, e nos autos de n. 7714-94.2015.8.11.0004, houvera o reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça, da ilegitimidade dos vereadores em responder civilmente por referidos atos, justamente pela imunidade parlamentar ora trespassada.
Ressaltou que, independentemente de concordarmos ou não com referido posicionamento do Tribunal de Justiça, e ainda considerando que tal precedente não vincula este juízo nos presentes autos, fato é que causaria grande perplexidade ocorrer a condenação em um processo, e o reconhecimento de ilegitimidade em outro, mesmo tendo idêntico objeto mediato.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro, a priori, a probabilidade do direito em favor do Agravante, isso porque, não se verifica a princípio a caracterização de distinguishing em relação ao julgamento do Recurso Extraordinário no 600.063/SP (Tema 469), sob a sistemática da repercussão geral, em que o STF decidiu que, os vereadores são imunes judicialmente por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos nos limites da circunscrição do Município e que haja pertinência com o exercício do mandato.
Consta da ementa do RE 600063/SP, paradigma do Tema 469 do repertório do Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” (RE 600063/SP - Relator Min. MARCO AURÉLIO Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO – Julgamento em 25/02/2015 - Tribunal Pleno - DJe-090 PUBLIC 15-05-2015).
Com efeito, in casu, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que os Agravados extrapolaram os limites de sua inviolabilidade de opinião e expressão, na medida em que são atribuídas aos Vereadores Agravados a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aprovação de lei de efeito concreto supostamente contrária ao interesse público, ou seja, por ato realizado no exercício da atividade parlamentar, dentro da Tribuna da Câmara Municipal de Barra do Garças, razão pela qual, não há que se falar, a princípio em inaplicabilidade do Tema 469 do STF ao caso concreto, para afastar a caracterização da imunidade material em relação aos Agravados.
De igual sorte, também não restou evidenciado o fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação, que dê margem a reforma da decisão agravada em sede de antecipação da tutela recursal, ante a inexistência de causa que impeça o aguardo do julgamento de mérito do presente recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora